Tribunal: TJBA
Processo: 8008260-85.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008260-85.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDERSON JOVITA MATOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-TRANSPORTE. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. OMISSÃO ESTATAL NA REGULAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DE DECRETO. IRDR. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia com o objetivo de obter o pagamento de auxílio-transporte, nos moldes previstos no art. 92, inciso V, alínea “h”, da Lei Estadual nº 7.990/2001. A autoridade coatora deixou de regulamentar a matéria até a edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019. Com base na tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, a impetração visava a concessão do benefício, em razão da omissão prolongada do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de regulamentação do auxílio-transporte aos policiais militares do Estado da Bahia impede sua concessão no período anterior ao Decreto Estadual nº 18.825/2019; (ii) estabelecer se é aplicável, por analogia, o Decreto Estadual nº 6.192/1997 aos militares estaduais durante o período de omissão normativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao auxílio-transporte possui fundamento legal na Lei Estadual nº 7.990/2001, sendo sua eficácia limitada até a regulamentação específica por meio do Decreto Estadual nº 18.825/2019. A prolongada omissão estatal em editar norma regulamentadora — por mais de 18 anos — enseja a aplicação da teoria da omissão inconstitucional e legitima a intervenção judicial para suprir a lacuna normativa. A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 possui efeito vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, devendo ser aplicada ao caso concreto. O Decreto Estadual nº 6.192/1997, que regulamenta o auxílio-transporte para servidores civis, deve ser aplicado por analogia aos policiais militares no período de omissão, com base no princípio da isonomia e razoabilidade. O cálculo do benefício deve observar o número de deslocamentos diários, os dias úteis trabalhados e o valor da tarifa oficial, conforme art. 3º e §§ do Decreto nº 6.192/1997. O agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar resta prejudicado ante o julgamento do mérito do mandado de segurança. As atualizações monetárias e os juros moratórios devem observar o IPCA-E e a taxa de juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de então, a SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021. Não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no mandado de segurança, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: O direito ao auxílio-transporte previsto para policiais militares do Estado da Bahia pode ser reconhecido judicialmente no período anterior à regulamentação pela aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/1997. A omissão prolongada do Estado em regulamentar direito previsto em lei configura hipótese de intervenção judicial legítima para suprir a lacuna normativa. A tese firmada em julgamento de IRDR possui efeito vinculante e deve ser aplicada aos casos idênticos, nos termos do art. 927, III, do CPC. Não cabe condenação ao pagamento de honorários advocatícios em mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, §1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “h”, e art. 102, §2º, “c”; Decreto Estadual nº 6.192/1997, art. 3º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; CPC, art. 927, III; Lei nº 12.016/2009, art. 25; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 29.10.2020, DJE 09.11.2020; TJ-RS, MS nº 50005549720248217000, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. 19.07.2024; TJ-GO, MS Cível nº 5584603-32.2023.8.09.0000, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008260-85.2018.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANDERSON JOVITA MATOS, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11